Tribunal: CARF
Processo: 15983.000132/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000132/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.977 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MIRYAM FERREIRA SANDOVAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL.
Em face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, não cabe a
esta instância de julgamento se pronunciar sobre questão também submetida a
apreciação do órgão judicante do Poder Judiciário.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por concomitância (Súmula CArf no 1).
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000132/2007-77
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000132/2007-77

Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 90/93) interposto em face da decisão da DRJ
(fls. 80/85) proferida pela 3a Turma da DRJ/SPOII, Acórdão 17-31.581 de 06 de maio de 2009,
que julgou procedente o lançamento, cuja Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
Em face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, não cabe a esta
instância de julgamento se pronunciar sobre questão também submetida a apreciação do
órgão judicante do Poder Judiciário.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUROS DE MORA.
Embora a concessão de liminar em mandado de segurança suspenda a exigibilidade do
crédito tributário, apenas o depósito do montante integral impede a fluência dos juros
moratórios incidentes a partir do vencimento do crédito tributário em discussão.
Conforme se depreende do Auto de Infração (fls. 04/07), a Contribuinte foi
autuada por omitir IRPF, no ano calendário de 2002, sendo lançado montante de R$ 57.087,04,
sendo R$ 34.707,59, a título de imposto de renda pessoa física, e R$ 22.379,45, de juros de
mora, calculados até 30/04/2007.
A omissão se deu diante da inclusão de rendimentos tributáveis da quantia de R$
6.327,24, sobre a qual não foi retido o imposto de renda no valor de R$ 1.316,91, por força da
Ação Civil Pública n° 2000.61040000905, e da quantia de R$ 119.895,01, informada pela
interessada como rendimento isento e não tributável, sobre a qual não foi retido o imposto de
renda incidente na fonte de R$ 32.655,92, por força do Mandado de Segurança n°
2002.61.00.025435-4, perfazendo o total de R$ 12.222,25.
Nas fls. 55/62 a Contribuinte apresenta sua impugnação, na qual afirma que a
questão está sub judice, sendo indevido o lançamento; as verbas entendidas como rendimentos
são provenientes das verbas rescisórias recebidas quando da sua demissão do BANESPA (PDV),
sendo evidente que são verbas indenizatórias e isentas de IRPF, e que o auto de infração comete
manifesta incorreção ao computar juros e multa, eis que, estando a questão sub judice, não ha
que falar nesses acessórios;
Na DRJ julgou-se pela procedência do lançamento, sendo que sobre a omissão,
verifica que a autoridade administrativa julgadora está impedida de apreciar o mérito da matéria
tratada no presente processo, no que diz respeito à omissão de rendimentos, pois a questão está
em juízo, havendo renúncia da via administrativa, com relação à multa de ofício, verifica-se que
não houve lançamento pelo FISCO da mesma e com relação aos juros, verifica-se devida a
cobrança, pois crédito tributário não integralmente pago (apenas o depósito judicial do montante
integral do crédito tributário dispensa o lançamento dos juros de mora).
Nas fls. 90 e ss., a Contribuinte apresenta Recurso Voluntário em que requer a
constatação da prescrição dos Juros Moratórios exigidos, conforme estabelece o art. 174 do
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000132/2007-77

CTN, que estabelece o prazo prescricional para cobrança tributária de 5 anos e, considerando que
o tributo é referente ao ano base de 2002, resta evidente que o crédito está prescrito.
Este é o relatório.

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
Admissibilidade
Conforme consta dos autos, trata-se de IRPF suplementar lançado, proveniente do
ano calendário de 2002, exercício de 2003, cujo lançamento se deu em 24/05/2007. A intimação
do Auto de Infração pelo contribuinte se deu em 01/06/2007.
Em que pese as alegações do Contribuinte da análise do feito nota-se que, como
também constatou a DRJ, houve renuncia da instancia administrativa pela propositura de
demanda judicial atraindo a aplicação do verbete sumular:

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
Desta forma, não há como conhecer do recurso do Contribuinte tendo em vista a
concomitância.
Conclusão
Assim, voto por não conhecer do recurso voluntário por concomitância (Súmula
CArf no 1).
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000132/2007-77

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital